Tribunal: STF
Processo: ARE 1589310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA POR PRINTSCREEN. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO RECONHECIMENTO.
Diferentemente do alegado, a extração dos dados do telefone celular não se deu através do aplicativo whatsapp, mas sim de apreensão física do apaelho com a extração dos dados por meio da ferramenta Celebrite.
Não se pode falar em nulidade do relatório de preliminar de análise de conteúdo/dados salvos em aparelho de telefone celular, porquanto devidamente explicitado o método utilizado para análise dos dados no aparelho apreendido.
De fato, não foi realizada análise da totalidade do conteúdo do aparelho, o que se justifica, porquanto a análise dos dados deve se limitar ao objeto de investigação.
Considerando haver explicação suficiente acerca dos procedimentos adotados pela autoridade policial responsável pela elaboração do relatório de análise de conteúdo/dados salvos em aparelho de telefone celular, não se pode reconhecer a alegação de defensiva de quebra da cadeia de custódia, bem como eventual nulidade da prova.
MÉRITO. SUFICIÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Em que pese a negativa de autoria sustentada pela defesa, os policiais civis ouvidos em juízo foram enfáticos e uníssonos em corroborar os fatos narrados na inicial acusatória, não deixando margem para dúvidas. De acordo com a prova dos autos, os policiais já tinham conhecimento do envolvimento do réu Anderson com o tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual foi desencadeada investigação.
No recorrer das investigações, constataram que Anderson frequentava a residência de Rodrigo e Sandra, motivo pelo qual foram expedidos mandados de busca e apreensão para o endereço de Rodrigo e Sandra, bem como para a residência de Anderson.
Ao proceder ao cumprimento dos mandados, foi apreendida grande quantidade de entorpecentes em ambas as residências, assim como balanças de precisão, estando parte dos entorpecentes porcionados, indicando sua destinação mercantil.
A simples negativa de autoria por parte dos réus não se mostra como elemento suficiente para impedir a sua responsabilização penal. Todos os elementos colhidos na fase de instrução demonstram haver provas suficientes acerca da prática delitiva, inviabilizando a absolvição por aplicação do princípio in dubio pro reo.
A alegação de que as drogas teriam sido enxertadas pelos policiais não é acompanhada de nenhum elemento probatório, não tendo a defesa trazido nenhuma prova que demonstrasse a irregularidade na conduta policial, razão pela qual a tese de flagrante forjado não merece prosperar, pois a ação relatada pelos policiais, tanto na fase administrativa quanto judicial, revestiu-se, a toda evidência, de legalidade.
Não há nenhum indício nos autos de que o policiais teriam interesse no deslinde do feito ou que possuam alguma desavença com os réus que os levassem a agir no sentido de prejudicá-los.
Para que se possa afastar a presunção de idoneidade da palavra dos policiais é imprescindível que se demonstre consideráveis divergências em seus depoimentos, ou mesmo evidente desavença entre eles e os acusados, o que não se verifica no presente caso.
ATOS DE MERCANCIA. DESNECESSIDADE.
Para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 não é necessário que se presencie atos de mercancia, por se tratar de crime permanente, de modo que a simples conduta de trazer consigo ou transportar as drogas destinadas à comercialização é suficiente para configurar o tipo penal.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
Todo o conjunto probatório indica que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao comércio ilícito a terceiros, especialmente considerando a grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas, o contexto em que se deu sua apreensão, bem como o fato de ter sido encontradas balanças de precisão em posse dos denunciados, não sendo possível a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei nº 11.343/06.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO RÉU ANDERSON. POSSIBILIDADE.
Tendo em vista que o Código Penal não prevê nenhum patamar a ser utilizado pelo julgador para o aumento da pena-base em razão da atribuição de carga negativa a uma ou mais circunstâncias judiciais do art. 59, registro ser consolidado no E. STJ o entendimento de que para a elevação da penabase podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sem que se exijam maiores justificativas quanto ao critério adotado. Adota-se, no caso em questão, a fração de 1/6 (um sexto).
PENA DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
Inviável a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, uma vez que os réus Anderson e Rodrigo são reincidentes, sendo a benesse em questão reservada a réus primários e sem antecedentes criminais, hipótese diversa da dos acusados.
Com relação à acusad Sandra, mosta-se inviável a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na medida em que, apesar de a ré ser primária, a prova dos autos indica que a acusada se dedica ao tráfico de drogas.
A grande quantidade de drogas apreendidas indicam possível envolvimento da acusada com associação criminosa voltada para o tráfico, não sendo crível que seria entregue a pessoa desconhecida 01 tijolo de cocaína, pesando 515 gramas, 01 pedra de cocaína, pesando 80 gramas, 33 porções de cocaína, pesando 25 gramas, sendo a quantidade de cocaína apreendida pode ser avaliada em R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), considerando o seu valor no mercado, o que evidencia que a acusada era pessoa de confiança de grupo criminoso.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RELAÇÃO AO RÉU ANDERSON. POSSIBILIDADE.
Considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixa-se a pena de multa em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na razão unitária mínima de 1/30 (um trigésimo) do saláriomínimo vigente na data do fato, de modo a manter a proporcionalidade com a pena-base fixada.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
Inviável o acolhimento do pedido de restituição dos veículos apreendidos, não havendo comprovação de que tenham sido adquiridos de forma lícita, estando relacionados com a prática do delito de tráfico de drogas.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
Inviável a concessão da gratuidade da justiça aos acusadas, tendo em vista que possuem procurador constituído nos autos, não tendo anexado documentos que comprovassem sua hipossuficiência.
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DE ANDERSON PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE RODRIGO E SANDRA DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente